Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701475-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER LUIZ BORTOLETO AGRAVADO: SEVERINO ESTOLANO SEIXAS NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER LUIZ BORTOLETO em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707690-80.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido feito pela exequente, ora agravante, de penhora das verbas salariais diretamente na folha de pagamento do executado, ora agravado. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o agravado a pagar ao agravante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da prolação da sentença. Em grau de recurso o valor da reparação do dano foi reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O agravado foi devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias e deixou transcorrer “in albis) o prazo para o pagamento voluntário. A penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD foi insuficiente para garantir o juízo e fundamentar eventuais embargos à execução, com o consequente desbloqueio da quantia bloqueada. A pesquisa realizada via sistema RENAJUD foi infrutífera, uma vez que o agravado não possui veículo registrado em seu nome. Salienta que a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado foram infrutíferas. Destaca que requereu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, para o pagamento integral do débito, após esgotadas todas as medidas possíveis para efetivação da ordem judicial, e que o juízo originário indeferiu tal pedido. Requer a reforma da decisão, sob a alegação de que o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, sendo possível a penhora do salário para sua satisfação. Destaca a existência de previsão legal, bem como jurisprudencial neste sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, para pagamento dos valores devidos. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com a reformar a decisão e a concessão da tutela recursal de urgência para que seja oficiado a fonte pagadora do agravado para que se proceda a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário, até a satisfação do débito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Por meio do presente recurso a agravante pretende obter a reforma da decisão judicial que indeferiu o pedido de penhora na conta salário do agravado, haja vista sua natureza salarial e por contrariar o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, que dispõe que são impenhoráveis entre outros, os vencimentos, salários e as remunerações. Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência e garantida a efetividade da prestação jurisdicional. Tal entendimento foi firmado à luz do CPC-73, mas com base em dispositivo reproduzido em sua essência pelo NCPC (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A constrição mensal limitada a 30% (trinta por cento) do salário do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, tratando-se de quantia razoável, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de seu benefício para quitar a dívida, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas e demonstraram a inércia da parte devedora em promover a satisfação da dívida. Diante do exposto, com amparo no art 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido, diretamente na sua fonte pagadora, até a quitação integral do débito. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito